Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729929-91.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS RABELO NAEGELE APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCAS RABELO NAEGELE contra a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a lhe ressarcir a quantia de R$ 2.969,27 a título de danos materiais decorrentes de cancelamento de voo. É a síntese do necessário. DECIDO. A matéria objeto do presente recurso encontra-se atualmente afetada no ARE 1.560.244, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, em atenção a determinação do STF, suspendo o julgamento do recurso até a apreciação do paradigma. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator